Tribunal: TJES
Processo: 0022154-88.2008.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022154-88.2008.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELVIS MENDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0022154-88.2008.8.08.0048

APELANTE :
ELVIS MENDES DA SILVA

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

A
PELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO
SIMPLES – NULIDADE DO JÚRI – INOCORRÊNCIA – TERMO DE VOTAÇÃO – EXTRATO NOS AUTOS -
pas de nullité sans grief –
AUSÊNCIA DO INTERROGATÓRIO – ATO DEVIDAMENTE REALIZADO – ASSINATURA DA DEFESA EM ATA – MANIFESTAÇÃO PRECLUSA - DIREITO DE DEFESA NÃO PREJUDICADO – RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – MANIFESTAÇÃO DA PRÓPRIA DEFESA – DOSIMETRIA – REVISÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRECEITOS DO ART. 59 DO CP – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Conforme dicção expressa do Código de Processo Penal, em seus artigos 563 e 568, respectivamente:
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa;
Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.

2.
Não há demonstração de prejuízo pela defesa para a suposta ausência do extrato da ata de julgamento, posto restar comprovado nos autos a resposta aos quesitos pelos jurados
.

3.
Destaca-se que a suposta ausência de interrogatório, tese abraçada pela defesa não foi apresentada em seu devido tempo, em ata no julgamento. Ademais, não restou demonstrado o suposto prejuízo a que restou submetido o recorrente

4. A defesa, conforme constou expressamente na ata d julgamento em sede do júri, após a manifestação de suas perguntas, deixou expressamente consignado que “se dava por satisfeita”. Nulidade do devido processo legal não reconhecida
.

5
.
Devem ser decotados, fora da hipótese do reforço de fundamentação, os vetores do art. 59 do CP que não foram devidamente valorados na sentença.

6. R
ecurso conhecido
e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do apelo
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da defesa
,
nos termos do voto d
o
Eminente
Relator
.

Vitória, ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0022154-88.2008.8.08.0048

APELANTE :
ELVIS MENDES DA SILVA

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

T
rata-se
de Apelaç
ã o C rimina l i nterposta p or ELVI S
MENDES DA SILVA
e
m face da
s
entença de fls.
561/563
,

proferida pel
o
M.M Juiz

d
e Direito d
o Tribunal do Júri da
3ª Vara Criminal da
Comarca de
Serra
/ES
, q
ue acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-
o
pela prática do crime previsto no art.
121 do Código Penal.

Razões recursais
às fls.
568/597
onde
a defesa sustenta a nulidade do procedimento encartado pelo magistrado condutor do processo, posto restarem ausentes os termos de votação do conselho de sentença e o interrogatório em plenário; que deve ser anulado o julgamento por violação ao direito de defesa do acusado, já que a defesa tem o direito de se manifestar após a produção dos atos processuais e, por fim, a reforma da dosimetria fixada, para reduzir a pena-base
.

C
ontrarrazões apresentadas,
conforme fls. 580
/
585v, no sentido de ser improvido o recurso, entendimento este que foi acompanhado pela Procuradoria ao emitir o seu parecer contido no evento de número 7739162
.

Considerando que “o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição” (súmula 713 do STF), limitarei a analisar as matérias aduzidas, quais sejam, a nulidade procedimental e, por fim, a dosimetria fixada em desfavor do recorrente.

N
ULIDADE DO JÚRI –
593,
III “a”
, do CPP

Termo de votação

Passo a enfrentar, por ordem de prejudicialidade, as alegações formuladas pela defesa em seu recurso, eis que sustenta ter havido violação a disposições processuais que conduzem a nulidade do julgamento ora combatido.

Segundo a análise da defesa, foram duas situações de nulidade que maculam o procedimento, conduzindo a termos um novo julgamento nos autos e que estão vinculadas a, primeiramente, a ausência de documentos essenciais, quais sejam o termo de votação do conselho de sentença e, ainda o interrogatório do acusado.

A temática processual, no presente caso, não merece acolhimento. Primeiramente, necessário destacar o que já é pacífico na jurisprudência, principalmente no que concerne a nulidade do processo na seara penal, que é a efetiva demonstração do prejuízo suportado pela defesa diante da suposta nulidade ocorrida.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. APARTE DA ACUSAÇÃO. NULIDADE. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. FORMULAÇÃO DO QUESITO COM BASE NA DENÚNCIA. CONGRUÊNCIA COM A PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que "a lei processual penal em vigor adota o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu no presente caso" (AgRg no AREsp 1.608.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020). 2. 3. 4. 5. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.084.661/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

Entretanto, ao observar os autos, embora a defesa sustente que não há o termo de votação nos autos, restou consignado, a luz do documento contido na fls. 558 a pergunta e a resposta dada pelo corpo de jurados que foi registrada em ata perante a própria defensoria, representada pelo Dr. Daniel Barros Ferreira

Assim, embora não observe a formalidade do termo de votação, restou consignado e expressamente mencionado nos autos como votaram os jurados em resposta a cada um dos quesitos elaborados, não subsistindo a suposta nulidade.

Ausência do interrogatório

Em outra vertente argumentativa, propõe a defesa que seja reconhecida a nulidade pela ausência nos autos do interrogatório do recorrente, afirmando que não há registro do ato no processo.

Dos autos é possível extrair que o ato ocorreu e em presença do seu defensor que, inclusive, assinou a ata que está consignada às fls. 553/555, ditando expressamente que:

[...] Presente o réu Elvis Mendes da Silva, que participa da presente sessão plenária livre de algemas e com roupas civis. Presente a Defensoria Pública Estadual - DPE, na pessoa do Defensor Público Estadual, Dr. Daniel Barros Ferreira.

[...]

Em seguida, o acusado foi qualificado e interrogado na presença de seu defensor. O MM Juiz garantiu ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor. Foi informado pelo MM Juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas, seja pelo Juiz, MPES, Assistente da Acusação e/ou seu defensor. Além disso, que o silêncio, não importará em confissão e que não será interpretado em prejuízo da defesa. Registro, a pedido da defesa, que, durante o interrogatório do acusado, após as perguntas do Juiz, do MPES, e do Defensor (que fez suas perguntas livremente até se dizer "satisfeito"), o Juiz indagou aos jurados se tinham mais alguma pergunta a fazer, tendo sido feitas algumas perguntas que foram repassadas pelo Juiz ao acusado e respondidas por ele, tendo o MM Juiz encerrado o interrogatório após os esclarecimentos finais do acusado.

Desta forma, a suposta nulidade por ausência do termo, como aduzido pela defesa, deveria ter sido arguida em plenário sob pena de preclusão, constatada no presente caso por ausência de manifestação na ata da sessão de julgamento e a luz dos precedentes desta corte:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO JÚRI – AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO RÉU – REJEITADA – NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – REJEITADA – RECURSO CONHECIDO E PRELIMINARES REJEITADAS. a) Preliminar de nulidade do júri: 1. De acordo com a previsão do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas em julgamento em plenário deverão ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Restando demonstrado que não houve questionamento acerca da suposta ausência do réu na sessão de julgamento no momento oportuno, evidente a ocorrência da preclusão temporal. 3. Preliminar rejeitada.
Data: 01/Feb/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0032045-60.2013.8.08.0048 Magistrado: EDER PONTES DA SILVA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Direito de defesa

Em prosseguimento as alegações de nulidades sustentadas pela defesa, esta aduz que lhe foi negado o direito de manifestar-se por último na formulação de perguntas em plenário.

A redação dada pelo art. 474, §1º, do CPP, afirma que:

Art. 474. A seguir será o acusado interrogado, se estiver presente, na forma estabelecida no
Capítulo III do Título VII do Livro I deste Código
, com as alterações introduzidas nesta Seção.

§ 1
o

O Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor, nessa ordem, poderão formular, diretamente, perguntas ao acusado.

§ 2
o

Os jurados formularão perguntas por intermédio do juiz-presidente

Duas observações devem ser feitas e que estão consignadas na ata de julgamento. Primeira é que de o ilustre magistrado, seguindo a ordem procedimental permitiu que fizessem as perguntas o Ministério Público e depois o ilustre defensor. Este, após manifestar-se por “satisfeito”, deixou transcorrer toda a instrução processual para, ao final, requerer consignar em ata que havia sido impedido de fazer novas perguntas ao recorrente, após a manifestação dos jurados que se manifestaram na forma do art. 474, §2º, do CPC.

Entretanto, invoco, como fundamento, o entendimento que se extrai do tema 1114, julgado pelo STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TEMA 1.114. INVERSÃO DA ORDEM NO INTERROGATÓRIO DO RÉU. ART. 400 DO CPP. NULIDADE QUE SE SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 571, INCISO II E ART. 572, AMBOS DO CPP E À DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA - ART. 563 DO CPP. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA EXTENSÃO PROVIDO. I - II - Os parâmetros em aparente oposição são, portanto, o artigo 222, § 1°, do CPP e o art. 400 do mesmo diploma legal. Ao que se pode enfeixar a controvérsia, coloca-se em ponderação os princípios da celeridade processual e do devido processo legal, especialmente na sua dimensão da ampla defesa.

III - IV - Na moderna concepção do contraditório, segundo a qual, a defesa deve influenciar a decisão judicial, somente se mostra possível a referida influência quando a resposta da defesa se embasar no conhecimento pleno das provas produzidas pela acusação. Somente assim se pode afirmar a observância ao devido processo legal na sua face do contraditório.

V - Sob outro enfoque, ao réu incumbe arguir a nulidade na própria audiência ou no primeiro momento oportuno, salvo situação extraordinária em que deverá argumentar a excepcionalidade no primeiro momento em que tiver conhecimento da inversão da ordem em questão.
Cabe também à defesa a demonstração do prejuízo concreto sofrido pelo réu, uma vez que se extrai do ordenamento, a regra geral segundo a qual, as nulidades devem ser apontadas tão logo se tome conhecimento delas, ou no momento legalmente previsto, sob pena de preclusão, tal como dispõe o art. 572 e incisos, do CPP.
VI - VII - VIII - Tese jurídica: "O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório. O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP,
e à demonstração do prejuízo para o réu".
(REsp n. 1.933.759/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 25/9/2023.)

Afirmo, ainda, que à luz dos artigos 563 e 568, ambos do Código de Processo Penal, entendo que a pretensão de nulidade não deve ser acolhida. Conforme ditam os mencionados artigos, respectivamente:

Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial
ou na decisão da causa
.

A tese de que deve ser reconhecida a nulidade pelo prejuízo “condenação do recorrente” não deve ser acolhida, posto que a mesma não deriva do suposto vício apontado, mas da estrutura probatória edificada em desfavor do réu no julgamento do processo e que, na visão dos jurados, concluiu pela condenação do recorrente.

Dosimetria

Ao adentrar ao tema da dosimetria, é possível observar que a defesa afirma que a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, as circunstâncias do crime, consequências do crime, estão desprovidas de fundamentação idônea, não servindo à exasperação da pena.

Destaco que não vislumbro equívocos na valoração da
culpabilidade
pela preparação do evento conforme entendimento desta corte já exposto em consonância com o entendimento do STJ sobre o tema
1
. Assim, correta e idônea a fundamentação encampada na sentença.

Ao prosseguir na análise, de igual forma entendo que deve ser mantida a valoração negativa da
conduta social
do agente, eis que a fundamentação adotada é idônea, já possuindo precedentes nesta corte sobre o tema e com o mesmos verbetes a considerar o reconhecimento social do agente na sociedade:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. 2. 3. 4. Afora a premeditação – capaz de ensejar a valoração negativa da culpabilidade, –
as circunstâncias do delito a conduta social do agente - conhecido como pessoa perigosa no bairro -, justificam a elevação da pena base
.
Data: 02/May/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0008708-75.2017.8.08.0024 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: APELAÇÃO CRIMINA

Tendo por base precedentes desta corte, mantendo irretocável a análise exposta na sentença quanto a conduta social e, já fixo o entendimento de que a valoração da
personalidade do agente
não merece retoques pela postura fria em que subtraiu da vítima os pertences, enquanto esta agonizava, baleada. Destaco que o agente não cometeu latrocínio, já que sua intenção não era a apropriação patrimonial, o que revela o desajuste devidamente fundamentado pelo juiz sentenciante
2
.

O recurso da defesa ainda pretende que seja revista a análise das
circunstâncias do crime
, já que, segundo as suas razões, não houve debates pelo conselho de sentença, tampouco edificado na sentença, a figura do art. 121, §2º, III, do Código Penal
3
.

Neste pormenor, com razão a defesa, devendo ser afastada o desvalor do vetor pertinente
as circunstâncias do delito
, eis que, em suma, restou violado o princípio da adstrição ao qual está vinculado o magistrado, posto não ter havido debate sobre o perigo comum extraído da ação do acusado no cometimento do crime de homicídio e que foi valorado pelo magistrado
4
.

Por fim, requer a defesa o afastamento da valoração negativa que foi construída na sentença quanto as consequências do crime, afirmando que não há provas de que estas foram para além do tipo penal incriminador.

Conforme posição doutrinária sobre o tema:

A CONSEQUÊNCIA é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

Neste contexto, entendo que a análise empreendida na sentença, quanto as demais normas que foram atingidas não suporta as consequências que derivam da ação, não sendo possível, de forma antecedente, seja pela corrupção de menor, seja pela subtração de bens (já valorada) justificar o incremento da pena.

Assim, entendo que restaram devidamente justificadas a culpabilidade, a conduta social e a personalidade do agente no contexto do delito, razão pela qual passo a dosar a pena a luz dos fundamentos já delineados, tomando como princípio o entendimento do STJ sobre a forma de cálculo a luz do artigo 59 do Código Penal e da pena máxima e mínima para o tipo penal incriminador. Desta forma, deve a pena-base ser fixada em 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Tomando a menoridade relativa como atenuante da pena, esta deve restar fixada em
09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
na fase intermediária,
a qual torno em definitiva
, posto não haverem outras circunstâncias a serem enfrentadas na fixação da pena.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.

É como voto.

03

1

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada, mediante a valoração negativa da culpabilidade. 3.
Data: 19/Oct/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0005833-71.2017.8.08.0012 Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

2

[...]
No que tange à personalidade, corretamente negativadas, eis que o histórico de agressões e a forma como os fatos ocorreram indicam que o réu “agiu com descontrole e que subjugava e dominava a sua ex-companheira”.
Data: 28/May/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0036621- 1.2019.8.08.0024 Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

3
Se o homicídio é cometido: III -
com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;

4
A agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘d’, do CP, reconhecida em razão de o delito ter sido praticado de forma a resultar em perigo comum, deve ser decotada, por não ter constado da inicial acusatória, ou ter sido analisado pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedente deste Eg. TJES.
Data: 25/Aug/2023Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0006165-22.2018.8.08.0006 Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)